Tribunal: TJMT
Processo: 0010979-32.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010979-32.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDEGAR ANDRE CELLA - CPF: 811.658.979-20 (APELADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), FREDOLINO ERICO EICHELT - CPF: 083.995.309-72 (APELANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (APELANTE), JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - CPF: 029.314.081-23 (APELANTE), ANGELA GROFF - CPF: 759.648.130-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL - CNPJ: 11.271.025/0001-46 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA GROFF - CPF: 759.648.130-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL - CNPJ: 11.271.025/0001-46 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), FREDOLINO ERICO EICHELT - CPF: 083.995.309-72 (APELADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - CPF: 029.314.081-23 (APELADO), MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (APELADO), EDEGAR ANDRE CELLA - CPF: 811.658.979-20 (APELANTE), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), MULTI DESING CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA REQUERIDA JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI PROVIDO, DEMAIS PREJUDICADOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE EXPEDIDO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO CUJO AUTOR É O EMBARGADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR AO EMBARGANTE A POSSIBILIDADE DE EMENDAR A INICIAL PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO DO EMBARGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PRATICADOS EM NOME DO FALECIDO – RECURSO PROVIDO - DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS

Verificada a situação na qual foi ajuizada ação contra requerido anteriormente falecido, constata-se a ilegitimidade passiva do
de cujos
, e ao autor deve ser oportunizada a emenda da inicial para regularizar o polo passivo da ação, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa do embargante.

Também padecem de nulidade os atos praticados em nome do embargado por representante que não possui instrumento procuratório válido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

São duas Apelações Cíveis
interpostas por
JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI, EDEGAR ANDRE CELLA e
um recurso adesivo interposto pela
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL.

AÇÃO
:

Embargos de Terceiro (Proc. no. 0010979-32.2019.8.11.0015), proposta por
EDEGAR ANDRE CELLA
,

em face de

FREDOLINO ERICO EICHELT, MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA – ME, JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI e ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL
.

SENTENÇA

(
ID 228473683 - Pág. 15)
:
julgou improcedente
o pedido, com resolução de mérito, alicerçado nos arts. 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil. Condenou a parte embargante a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitrou em 10% do valor atribuído à causa.
Excluiu
do polo passivo FREDOLINO ERICO EICHELT.

APELO 1
(ID 228473696):
JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide; pela nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do embargado FREDOLINO por advogado sem procuração válida, porquanto cessam os poderes com a morte do outorgante.
No mérito, defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que o embargante fez o registro imobiliário do imóvel em 2015, enquanto o embargado nunca o fez, de modo que o embargante se tornou o proprietário do imóvel, ao passo que essa mesma fundamentação foi utilizada na sentença para julgar improcedentes os pedidos. Sustenta que apesar de o embargado ter falecido em 2012, o fato somente foi comunicado no processo principal (execução na qual foi proferida a decisão de imissão de posse do imóvel) em 2023, logo constitui fato novo e superveniente. Pugna pelo provimento do apelo para acolher a preliminar de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do embargado e para determinar a reabertura do prazo para a prática dos atos processuais. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

APELO 2
(ID 228473707):
EDEGAR ANDRE CELLA
alega que realizou o registro imobiliário do imóvel em questão, de modo que se tornou o verdadeiro proprietário da sala comercial.
Argumenta que a decisão que deferiu a imissão de posse em 2019 foi proferida muito após o falecimento do embargado, em 2012, no entanto somente foi comunicado no processo principal em 2023, o que induziu em erro o embargante no momento da propositura da ação, de modo que deveria ter lhe sido oportunizada a emenda da inicial para promover a citação do espólio ou dos herdeiros. Pugna pelo provimento do recurso para determinar a emenda da inicial.

RECURSO ADESIVO
(ID 228473717):
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL
alega que com o falecimento do embargado o feito deve ser totalmente extinto. Defende que não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos embargos porque o embargante deve ser reconhecido como o proprietário do imóvel, uma vez que realizou o registro imobiliário em primeiro lugar.

CONTRARRAZÕES

(ID. 228473711 e 228473723):
FREDOLINO ERICO EICHELT
alega que o recurso de JAQUELINE não deve ser conhecido, porquanto intempestivo e que o apelo de EDEGAR e o recurso adesivo devem ser desprovidos.

CONTRARRAZÕES

(ID. 228473714)
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL
pugna pelo desprovimento dos apelos.

CONTRARRAZÕES

(ID. 228473721)

JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI
pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA BEM COMO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO DO EMBARGADO
FREDOLINO ERICO EICHELT

Os apelantes
JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI
e
EDEGAR ANDRE CELLA
suscitam a preliminar de nulidade da sentença
e demais atos processuais praticados após o falecimento do embargado

FREDOLINO ERICO EICHELT
, porque praticados por representante sem mandato válido, uma vez que os poderes outorgados cessam com a morte do outorgante.

Quando uma das partes morre durante o processo, o Código de Processo Civil (CPC) determina a suspensão do processo para regularizar a representação processual, porquanto a substituição processual deve ser feita pelo espólio ou pelos sucessores da parte falecida.

Isso foi o que ocorreu nos autos do processo principal, qual seja a execução na qual foi proferida a decisão que deu origem aos presentes embargos de terceiro, porém não foi determinada a suspensão daquele feito e nem a regularização do polo ativo.

Importante destacar, que o falecimento do exequente que requereu a posse do imóvel objeto da lide, aqui embargado se deu em 20/08/2012 e, mesmo sem a regularização processual, o feito prosseguiu até 2019, quando foi proferida a decisão que impôs a restrição (imissão de posse em favor do falecido) ao exercício da posse por parte do embargante.

Destaque-se que, até aquele momento não havia sido informado ao Juízo o falecimento do autor da execução e seu advogado fez cumprir o mandado de imissão de posse representado a parte que, ressalte-se, havia falecido aproximadamente 7 anos antes, sem que tivesse havido a regularização do polo ativo.

Somente em 2023 é que o Juízo foi informado do falecimento do embargado e, por ocasião da prolação da sentença em 21/03/2024, este foi excluído da lide, sem julgamento de mérito com relação a ele, por ausência de condições da ação.

Assim, se nem o Juízo teve ciência da necessidade de substituição do exequente, aqui embargado, em ambos os processos, não se pode atribuir tal falha à parte aqui embargante. Mais ainda, porque o representante legal do falecido, utilizando-se de procuração cujos poderes haviam se extinguido com o passamento do outorgante, fez cumprir o mandado de imissão de posse, estando até o presente momento na administração daquele bem.

No mínimo, deveria ter sido oportunizado ao embargante a emenda da inicial de modo a corrigir o polo passivo dos embargos, o que também não ocorreu.

Nesse sentido já se pronunciou o STJ: “O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de
réu falecido previamente à propositura da demanda
é a de ilegitimidade passiva do
de cujus
, devendo ser facultado ao autor,
diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
. (STJ. 3a Turma. REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/8/2018).

E também:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE
EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO
. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado.

3- "
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.

4-
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido
.

5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado
.

7- Recurso especial provido. (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Conforme matéria publicada no site de notícias do STJ acerca da decisão acima transcrita, observa-se que a relatora reputa a extinção do feito em relação ao falecido violadora dos princípios legais do devido processo legal e do acesso à Justiça. Vejamos:

“
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, afirmou que,
diante da ilegitimidade passiva do falecido, deve ser assegurada ao autor da ação a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo
.

A magistrada apontou que
a extinção do processo constitui medida de rigor excessivo
, e que tal formalismo é incompatível com os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas,
além de violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à Justiça
.

Nancy Andrighi também argumentou que, conforme a jurisprudência do STJ,
a emenda da petição inicial "é um direito subjetivo do autor, de modo que não oportunizar a ele emendar a inicial, no caso de ser a emenda possível, constitui um cerceamento do seu direito de defesa
, haja vista o preconizado nas normas insertas nos incisos XXXV e LV do artigo 5o da Constituição Federal de 1988"
.

Desse modo, resta clara a nulidade da sentença, seja pelo cerceamento do direito do embargante de promover a emenda da inicial e retificar o polo passivo dos embargos, seja em razão dos atos processuais praticados em nome do embargado, aqui incluída sua defesa nos embargos de terceiro, porquanto subscrita por representante sem poderes.

Em que pese a ausência da substituição da parte por seu espólio ou herdeiros gerar nulidade relativa, flagrante o prejuízo às partes pela prática de atos, inclusive ser imitido na posse do imóvel, por advogado sem poderes para tal e que, segundo informação no processo, continua percebendo os frutos da locação daquele imóvel.

Acolhida a preliminar de nulidade da sentença e dos atos praticados após o falecimento do embargado, os demais temas tornam-se prejudicados.

Com essas considerações,
impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e demais atos processuais praticados no processo, após o falecimento do embargado, devendo o processo ser devolvido à origem para que sejam regularizados os vícios desde a citação do embargado, por meio do espólio ou de seus sucessores, por consequência os demais recursos restam prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024